Tribunal: TJSP
Processo: 1001539-97.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Títulos de crédito – Cheques devolvidos pela alínea 25 (extravio) – Pretensão de recebimento dos valores do banco sacado - Sentença de improcedência – Não comprovação da tomada das cautelas necessárias - Manutenção da r. sentença – Aplicação do art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001539-
97.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante MARIO DE SOUZA
GOMES, é apelado BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001539-97.2018.8.26.0019 -Voto no
2
Apelação no 1001539-97.2018.8.26.0019
Comarca de Americana 2a Vara Cível
Apelante: Mario de Souza Gomes
Apelado: Banco Mercantil do Brasil S/A
Voto no 32618
Títulos de crédito Cheques devolvidos pela alínea 25 (extravio)
Pretensão de recebimento dos valores do banco sacado -
Sentença de improcedência Não comprovação da tomada das
cautelas necessárias - Manutenção da r. sentença Aplicação do
art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal Apelação não
provida.
Pretensão de recebimento de valores relativos a títulos de crédito
(cheques), devolvidos em razão de cancelamento do talonário pelo banco julgada
improcedente, adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação (fls. 93/98), o autor alegou a fls. 95, após narrativa do
processo que houve prejuízo, diante da devolução dos cheques por causa do
cancelamento do talonário, uma vez que não informados esses dados no sistema
nacional do cheque, e que, em pesquisas realizadas pelos comerciantes, nada de
ilícito se encontra nos mesmos. Argumentou que o talonário foi enviado pelo
correio, sem autorização do correntista, não tendo chegado ao seu destino, indo
parar nas mãos de terceiros desconhecidos, que se utilizaram do mesmo para
pagamento de mercadorias na loja de sua empregadora. Afirmou que, o que foi
alegado na contestação, sobre que não teria tomado as providências necessárias
e indispensáveis, assumindo o risco, é inverídico. Afirmou, mais, que o apelado é
responsável pela entrega do talonário de cheque ao correntista de forma segura e
eficaz. Falou da teoria do risco do empreendimento. Postulou pelo acolhimento
do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001539-97.2018.8.26.0019 -Voto no
3
Houve resposta (fls. 103/107).
Eis o relatório.
Conforme a r. sentença de fls. 85/91, o pedido foi julgado
improcedente. Consta de sua fundamentação:
“É caso de julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do
CPC, pois não há necessidade de outras provas, na medida em que a matéria
controvertida é apenas de direito.
O interesse processual é manifesto, na medida em que a resistência
mencionada na inicial foi comprovada pela tese sustentada na contestação.
Segundo narrativa da inicial, o autor, que é vendedor de uma empresa de
ferragens e ferramentas, recebeu os cheques do seu empregador como forma de
pagamento das vendas que realizou (comissões), os quais tiveram o pagamento
recusado em razão da alínea 25 “cancelamento do talonário pelo banco sacado”.
Logo de início, importante que se diga que, em casos em que se discute a
responsabilidade civil do banco pela devolução de cheques na alínea 25, a
jurisprudência tem entendido que:
“Descabida a condenação do banco sacado a indenizar o portador
beneficiário, que recebeu cheque devolvido pela alínea “25” - (cancelamento do
talonário pelo banco sacado) em razão do extravio ou subtração do talonário
antes da entrega ao correntista, pela ausência de nexo causal, uma vez que os
prejuízos advindos do não pagamento do título decorrem da própria negligência,
de quem recebeu o cheque, sem tomar as devidas precauções para evitar o ardil,
e não do banco sacado que fez a devolução do cheque em conformidade com a
norma regulamentar (Anexo à Resolução Bacen 1.631/89, com redação dada pela
Resolução 1.682/90).
Nesse sentido, a orientação do julgado do STJ extraído do respectivo site:
“RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
PROMOVIDA
POR
SOCIEDADE
EMPRESÁRIA
TENDO
POR
PROPÓSITO
RESPONSABILIZAR
A
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
DEMANDADA
PELOS
PREJUÍZOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001539-97.2018.8.26.0019 -Voto no
4
PERCEBIDOS EM DECORRÊNCIA DO RECEBIMENTO DE CHEQUES
COMO
FORMA
DE
PAGAMENTO,
QUE,
AOS
SEREM
APRESENTADOS/DESCONTADOS,
FORAM
DEVOLVIDOS
PELO
MOTIVO N. 25 (CANCELAMENTO DE TALONÁRIO), CONFORME
RESOLUÇÃO N. 1.631/89 DO BANCO CENTRAL. CONSUMIDOR POR
EQUIPARAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. DANOS QUE NÃO PODEM SER
ATRIBUÍDOS
DIRETAMENTE
AO
DEFEITO
DO
SERVIÇO.
VERIFICAÇÃO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Não se afigura
adequado imputar à instituição financeira a responsabilidade pelos prejuízos
suportados por sociedade empresária que, no desenvolvimento de sua atividade
empresarial, ao aceitar cheque (roubado/furtado/extraviado) apresentado por
falsário/estelionatário como forma de pagamento, teve o mesmo devolvido pelo
Banco, sob o Motivo n. 25 (cancelamento de talonário), conforme Resolução n.
1.631/89 do Banco Central do Brasil. 2. Afasta-se peremptoriamente a pretendida
aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie, a pretexto de à
demandante ser atribuída a condição de consumidora por equiparação. Em se
interpretando o artigo 17 do CDC, reputa-se consumidor por equiparação o
terceiro, estranho à relação de consumo, que experimenta prejuízos ocasionados
diretamente pelo acidente de consumo. 3. Na espécie, para além da inexistência
de vulnerabilidade fática - requisito, é certo, que boa parte da doutrina reputa
irrelevante para efeito de definição de consumidor (inclusive) stricto sensu, seja
pessoa física ou jurídica -, constata-se que os prejuízos alegados pela recorrente
não decorrem, como desdobramento lógico e imediato, do defeito do serviço
prestado pela instituição financeira aos seus clientes (roubo de talonário, quando
do envio aos seus correntistas), não se podendo, pois, atribuir-lhe a qualidade de
consumidor por equiparação. 4. O defeito do serviço prestado pela instituição
financeira (roubo por ocasião do envio do talonário aos clientes) foi devidamente
contornado mediante o cancelamento do talonário (sob o Motivo n. 25, conforme
Resolução n. 1.631/89 do Banco Central), a observância das providências
insertas na Resolução n. 1.682/90 do Banco Central do Brasil, regente à hipótese
dos autos, e, principalmente, o não pagamento/desconto do cheque apresentado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001539-97.2018.8.26.0019 -Voto no
5
impedindo-se, assim, que os correntistas ou terceiros a eles equiparados,
sofressem prejuízos ocasionados diretamente por aquele (defeito do serviço).
Desse modo, obstou-se a própria ocorrência do acidente de consumo. 5. A Lei n.
7.357/85, em seu art. 39, parágrafo único, reputa ser indevido o
pagamento/desconto de cheque falso, falsificado ou alterado, pela instituição
financeira, sob pena de sua responsabilização perante o correntista (salvo a
comprovação dolo ou culpa do próprio correntista). Com o mesmo norte, esta
Corte de Justiça, segundo tese firmada no âmbito de recurso especial
representativo da controvérsia (Recurso Especial n. 1.199.782/PR), compreende
ser objetiva a responsabilidade do banco que procede ao pagamento de cheque
roubado/furtado/extraviado pelos prejuízos suportados pelo correntista ou por
terceiro que, a despeito de não possuir relação jurídica com a instituição
financeira, sofre prejuízos de ordem material e moral, porque falsários, em seu
nome, procedem à abertura de contas correntes, e, partir daí, utilizam cheques. 6.
Incoerente, senão antijurídico, impor à instituição financeira, que procedeu ao
cancelamento e à devolução dos cheques em consonância com as normas de
regência, responda, de todo modo, agora, pelos prejuízos suportados por
comerciante que, no desenvolvimento de sua atividade empresarial e com a
assunção dos riscos a ela inerentes, aceita os referidos títulos como forma de
pagamento. 7. A aceitação de cheques como forma de pagamento pelo
comerciante não decorre de qualquer imposição legal, devendo, caso assuma o
risco de recebê-lo, adotar, previamente, todas as cautelas e diligências destinadas
a aferir a idoneidade do título, assim como de seu apresentante (e suposto
emitente). A recorrente, no desenvolvimento de sua atividade empresarial, tal
como qualquer outro empresário, detém todas as condições de aferir a
idoneidade do cheque apresentado e, ao seu exclusivo alvedrio, aceitá-lo, ou não,
como forma de pagamento. Na espécie, não há qualquer alegação, tampouco
demonstração, de que o banco demandado foi instado pela autora para prestar
informação acerca dos cheques a ela então apresentados, ou que, provocado para
tanto, recusou-se a presta-la ou a concedeu de modo equivocado. 8. Recurso
especial improvido” (STJ/3a Turma, REsp 1324125/DF, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, j. 21/05/2015, DJe12/06/2015, o destaque não consta do original).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001539-97.2018.8.26.0019 -Voto no
6
trecho tirado da Apelação no 1074332-58.2013.8.26.0100 TJSP, julgada em
08/05/2017.
Na hipótese dos autos, não é diferente.
Embora o autor alegue que tomou todas as cautelas necessárias para
recebimento dos cheques - “como de praxe, antes de receber os cheques, o
Requerente realizou uma consulta na agência do banco emitente, ora Requerido,
e nada de irregular lhe foi informado, além disso, efetuou todas as consultas do
fólio de cheques e nenhuma restrição foi apontada que viesse a impedir o
Requerente de receber os presentes cheques” (fls. 02)- , inexiste nos autos prova
de que o requerido tenha sido instado a prestar informações acerca dos títulos em
questão.
Também não há demonstração alguma de que o autor tenha se preocupado
em identificar o emitente e se certificar da idoneidade dos títulos, tanto que ele
próprio admitiu que “por descuido acabou não anotando de qual pedido” os
cheques se referem (fls. 02).
O requerido, por sua vez, comprovou através do Boletim de Ocorrência (fls.
66/71) que o bloqueio dos cheques se deu por causa do extravio de tais
documentos.
“E nem se alegue, como alegado, que, nos termos do art. 14 do CDC houve
falha na prestação dos serviços, pois o autor não é consumidor da ré, pois é
advogado, que no exercício de sua atividade, muito embora não estivesse
obrigado, aceitou cheque de terceiro em pagamento de serviços prestados a
cliente seu.
Não é, portanto, destinatário final de serviço algum da ré, que somente tem
o dever de cumprir as ordens de seu correntista.
E nem se alegue tratar-se de terceiro equiparado a consumidor, nos termos
do art. 17 do CDC, pois este não experimentou prejuízos ocasionados pelo
acidente de consumo, uma vez que acidente de consumo, no caso concreto, não
existiu.
Com efeito, a imputação de defeito do serviço bancário prestado é ótica
distorcida pelo apelante, por não se poder perder o foco correto de que o
cancelamento do talonário sob o motivo 25, a envolver o cheque com o não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001539-97.2018.8.26.0019 -Voto no
7
pagamento, está em linha de compromisso relacional do banco sacado com o seu
correntista, prevenindo que viesse a sofrer qualquer prejuízo econômico.”.
(Apelação no 1030024-09.2015.8.26.0506, 22a Câmara de Direito Privado, Rel.
Hélio Nogueira, j. 27/07/2017).
No mesmo sentido:
“INDENIZAÇÃO Danos materiais e morais Recebimento de cheques de
terceiros como forma de pagamento de contratação de serviços, os quais foram
devolvidos pela alínea 25 da Resolução no 1.682/90 do Banco Central do Brasil
Ausência de prova de haver o autor tomado as cautelas necessárias para o
recebimento dos títulos - Impossibilidade de se responsabilizar o banco sacado
pelos prejuízos alegados Sentença de improcedência mantida - Recurso não
provido, com aplicação do art. 85 do novo CPC, que, em seus §§ 1° e 11, prevê a
majoração dos honorários advocatícios na fase recursal.” (Apelação no
1029996-41.2015.8.26.0506, 17a Câmara de Direito Privado, Rel. Paulo Pastore
Filho, j. 03/07/2018).”.
De rigor a manutenção da r. sentença.
Com base no princípio da economia processual e para se evitar
repetições desnecessárias, convém ratificar a r. decisão recorrida. Assim, aplica-
se ao caso o art. 252 do Regimento Interno do E. TJSP, que autoriza o relator,
nos recursos em geral, limitar-se a ratificar os fundamentos da r. decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la. A propósito, o
E. STJ, de modo pacífico, tem adotado este procedimento, ao reconhecer “a
viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum.” (REsp 662272/RS, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 2a Turma, j. 04/09/2007). No mesmo sentido: REsp 641963/ES,
REsp 592092/AL e REsp 265534/DF.
O réu juntou Boletim de ocorrência indicando a fls. 66/72, o extravio
dos títulos, que motivou o bloqueio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001539-97.2018.8.26.0019 -Voto no
8
Por outro lado,o autor alegou ter procedido com todas as cautelas
necessárias, mas não juntou aos autos qualquer comprovação de que teria
buscado aferir a identidade do emitente dos títulos quando do negócio, ou que,
posteriormente, teria verificado a idoneidade dos títulos.
Instado a especificar provas pelo despacho de fls. 81, o ora apelante
informou que não havia mais provas a produzir (fls. 84). Assim, como não
comprovado que foram tomadas as cautelas necessárias, de rigor o julgamento
em seu desfavor.
Nos termos do CPC, art. 85, § 11, impõe-se a majoração da verba
honorária devida pelo autor, de 10% para 15% do valor corrigido da causa.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento à apelação.
Gil Coelho
Relator